Tribunal: STF
Processo: HC 60962
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-14
Data de publicação: 1983-06-14

Ementa:
-HABEAS CORPUS.
I. LEI DE TÓXICOS: O REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO CONFIGURA O
PRESSUPOSTO DO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO, A QUE SE REFERE O ART 35 DA
LEI 6.368/76.
II. CONCEDE-SE PARA O EFEITO DE DESAUTORIZAR MANDADO DE PRISÃO ONDE
A PENA DO PACIENTE SE INSCREVE COM ERRO, E ESCLARECER SUA CORRETA
INTENSIDADE.